Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734404-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AgIntCiv - Agravo Interno Agravante: João Camilo Rangel Agravado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do agravo interno (Id. 37814876), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator